Tribunal: TJDFT
Processo: 0743661-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743661-45.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA AGRAVADO: MANOEL ANTONIO DOS ANJOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Unimed Montes Claros Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. – Unimed Norte de Minas contra a decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por Manoel Antônio dos Anjos, que rejeitou parcialmente a impugnação apresentada pela operadora, reduzindo a multa por descumprimento de liminar para o valor máximo de R$ 100.000,00, equivalente a aproximadamente um terço do montante das despesas médicas a serem ressarcidas. A Unimed alega inexistência de descumprimento da liminar que autorizou a realização de transplante cardíaco em favor do exequente, sustentando que cumpriu tempestivamente a ordem judicial, conforme comprovação nos autos de origem, com a emissão de guias para internação hospitalar e autorização de procedimento cardiológico desde 23/05/2023. Argumenta, assim, que não há base fática ou jurídica para a imposição de multa coercitiva. Subsidiariamente, requer a redução das astreintes, invocando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa. Sustenta que a multa, mesmo após a redução a R$ 100.000,00, permanece desproporcional e descolada da finalidade coercitiva do instituto, sobretudo diante da grave situação econômico-financeira da operadora. Fundamenta o pedido nos arts. 537, § 1o, incisos I e II, do Código de Processo Civil - CPC e 884 do Código Civil, bem como na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, segundo a qual a decisão que fixa multa cominatória não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo para evitar enriquecimento ilícito (Tema 706/STJ, REsp 1.334.988/SP e EAREsp 650.536/RJ). Afirma que a manutenção da multa no valor fixado compromete a continuidade da prestação dos serviços assistenciais, em razão da comprovada fragilidade financeira da cooperativa, reconhecida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. Sustenta que a penalidade, nessas condições, assume caráter punitivo, incompatível com sua função coercitiva, e cita precedentes do STJ que autorizam a redução das astreintes para evitar o enriquecimento indevido da parte adversa e resguardar a função social da atividade econômica da operadora de saúde. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC, a fim de obstar a execução da multa até o julgamento definitivo, alegando estarem presentes a probabilidade do direito, em razão do cumprimento tempestivo da liminar, e o risco de dano irreparável, diante da possibilidade de atos expropriatórios que agravariam sua crise financeira. Postula, por fim, o provimento do agravo para (i) reconhecer a inexistência de descumprimento da ordem judicial e afastar integralmente a multa cominatória; ou, subsidiariamente, (ii) reduzir o valor das astreintes, adequando-o aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função social da atividade econômica. Determinada a juntada de documentos para comprovar a necessidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça (ID 77136777). Em sua manifestação, a parte agravante recolheu o preparo recursal (ID 77558757). É a síntese do necessário. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Consoante relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Unimed Montes Claros Cooperativa de Trabalho Médico Ltda., insurgindo-se contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que, ao apreciar impugnação apresentada pela operadora, manteve a aplicação de multa cominatória, reduzindo-a, de forma equitativa, ao valor de R$ 100.000,00, em razão do descumprimento parcial da tutela de urgência deferida em favor do beneficiário Manoel Antônio dos Anjos. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a demonstração concomitante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso concreto, não se verificam tais requisitos. Como bem destacado pelo Juízo de origem, a questão central não diz respeito ao cumprimento da obrigação principal, isto é, à realização do procedimento cirúrgico autorizado judicialmente, mas sim ao descumprimento da tutela de urgência na parte referente aos tratamentos pós-cirúrgicos, que integram o cuidado médico necessário à plena recuperação do paciente. Conforme expressamente advertido na decisão de ID origem 183341395, a negativa injustificada dos procedimentos complementares caracteriza afronta direta ao comando judicial anteriormente proferido, motivo pelo qual a imposição da multa mostrou-se legítima e adequada ao fim coercitivo a que se destina. Convém salientar que a multa cominatória (astreintes) possui natureza eminentemente coercitiva e instrumental, destinada a compelir o devedor ao cumprimento efetivo da obrigação fixada em decisão judicial, e não a indenizar ou punir. Trata-se de medida de caráter preventivo, ajustável a qualquer tempo, conforme autoriza o art. 537, §1o, do CPC, cabendo ao magistrado graduar seu valor de modo proporcional à obrigação imposta e à resistência verificada. Na hipótese, observa-se que o Juízo de origem atuou com prudência e proporcionalidade, uma vez que reduziu significativamente o valor anteriormente arbitrado, limitando a sanção a patamar razoável, R$ 100.000,00, compatível com a extensão da obrigação descumprida e suficiente para preservar a efetividade da tutela jurisdicional. A decisão impugnada, portanto, revela-se equilibrada e devidamente fundamentada, não se constatando, neste momento, qualquer abuso ou descompasso que justifique a intervenção excepcional desta instância revisora em sede de cognição sumária. Assim, não há plausibilidade jurídica no pedido recursal, tampouco se evidencia risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente da manutenção da decisão agravada, que decorreu de processo regularmente contraditado e de análise criteriosa dos elementos constantes dos autos. Diante do exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo, mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se a requisição de informações. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator